Tribunal: CARF
Processo: 10725.721329/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
O pagamento antecipado realizado após o início da contagem do prazo decadencial pelo artigo 173, I, do CTN, não atrai a possibilidade de sua alteração para aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN.
RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL. NATUREZA CONSTITUTIVA.
A Reserva Particular do Patrimônio Natural depende para sua efetivação da assinatura de termo de compromisso perante o órgão ambiental e da averbação da área correspondente no registro imobiliário, motivo pelo qual a natureza destes atos é constitutiva e não declaratória, não produzindo efeitos pretéritos.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. CARÁTER GERAL. AMPLIAÇÃO DE RESTRIÇÕES.
Para fazer jus a não incidência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, em razão do reconhecimento de área de interesse ambiental pela municipalidade, o mencionado ato precisa ser específico e não de atribuição genérica a uma região do município, e desde que demonstrado o aumento de restrições superiores àquelas das áreas de reserva legal e de preservação permanente.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL – ADA. COMPROVAÇÃO ANTES DA LEI 12.651/2012.
As áreas de preservação permanente decorrem de imposição da legislação ambiental, independentemente da vontade do proprietário rural, prescindindo da exibição do Ato Declaratório Ambiental para sua comprovação, podendo ser demonstrada por outros meios, a critério da autoridade julgadora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.721329/2012-38
ACÓRDÃO
2202-011.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A (SUB-ROGADA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO NO EXERCÍCIO
SUBSEQUENTE. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
O pagamento antecipado realizado após o início da contagem do prazo
decadencial pelo artigo 173, I, do CTN, não atrai a possibilidade de sua
alteração para aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN.
RESERVA
PARTICULAR
DO
PATRIMÔNIO
NATURAL.
NATUREZA
CONSTITUTIVA.
A Reserva Particular do Patrimônio Natural depende para sua efetivação da
assinatura de termo de compromisso perante o órgão ambiental e da
averbação da área correspondente no registro imobiliário, motivo pelo
qual a natureza destes atos é constitutiva e não declaratória, não
produzindo efeitos pretéritos.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. CARÁTER GERAL. AMPLIAÇÃO DE
RESTRIÇÕES.
Para fazer jus a não incidência do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural, em razão do reconhecimento de área de interesse ambiental pela
municipalidade, o mencionado ato precisa ser específico e não de
atribuição genérica a uma região do município, e desde que demonstrado o
aumento de restrições superiores àquelas das áreas de reserva legal e de
preservação permanente.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL –
ADA. COMPROVAÇÃO ANTES DA LEI 12.651/2012.
As áreas de preservação permanente decorrem de imposição da legislação
ambiental, independentemente da vontade do proprietário rural,
prescindindo da exibição do Ato Declaratório Ambiental para sua
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721329/2012-38
2
comprovação, podendo ser demonstrada por outros meios, a critério da
autoridade julgadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para deduzir da área tributável 1.204,9 ha a título de Área de Preservação
Permanente.

Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva
(Relator), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Contra a interessada acima qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 173 a 176, por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2007, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de
R$ 1.461.526,41, relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda Caruara Glebas “5 e 6”, com área
de 3.882,1 ha, NIRF 1.691.540-2, localizado no município de São João da Barra/RJ.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que, após
intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente utilizada para plantação com
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721329/2012-38
3
produtos vegetais, por isso esse item foi alterado, nos termos do art. 10 § 1o inciso V alínea “a” da
Lei no 9.393/1993.
Intimada, a impugnação foi apresentada pela LLX Açu - Operações Portuárias S.A em
28/11/2012, alegando, em síntese que:
Em 31/12/2008 foi republicada a Lei n° 115/2008, na qual a Fazenda Caruara passa
a ser considerada Zona de Especial Interesse para Desenvolvimento Sustentável, por sua vez, em
01/12/2009, é demarcada pelo Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA-RJ), a Faixa
Marginal de Proteção da Lagoa de Iquipari, localizada na divisa da Fazenda Caruara e a Fazenda do
Meio, além da Faixa Marginal da Lagoa de Grussaí, que faz divisa entre a RPPN Caruara e a
Fazenda Pontinhas. São faixas reconhecidas como área de preservação permanente pela
Constituição do Estado do Rio de Janeiro e pelo CONAMA.
Apesar de já dispor de ato declaratório emanado da Administração Pública
reconhecendo a condição de Área de Proteção Permanente, a fim de garantir a preservação da
formação florestal existente na área e ter individualizado tal situação, foi iniciado em 18/02/2011,
processo de constituição da Fazenda Caruara como Reserva Particular do Patrimônio Natural
perante o INEA/RJ, sob o n° E-07/501.766/2011, cujo relatório técnico de vistoria foi realizado pelo
próprio INEA em 21/02/2011.
Seguiram-se atos adicionais por parte do Poder Público, no sentido de reconhecer a
condição de área de proteção ambiental da Fazenda Caruara, tais como: Certidões Ambientais n°
18820 e 18822 aprovando 770 hectares de reserva legal;
Por lapso escusável, classificou na DITR, as terras abrangidas pelas glebas 5 e 6
como área de plantação de produtos vegetais, recolhendo equivocadamente ITR sob a alíquota de
0,30%, quando na verdade, estaria isenta de tal imposto, devido à não tributação das áreas de
preservação permanente e das áreas cobertas por florestas nativas;
Apresentou o Ato Declaratório Ambiental – ADA do Ibama, que reconhece a
condição de RPPN, Reserva Legal e Área de Preservação Permanente, que abrange a totalidade da
extensão das glebas 5 e 6 da Fazenda Caruara, entretanto, a existência deste no momento da
ocorrência do fato gerador não é indispensável ao gozo da isenção, dada a natureza declaratória
deste;
O descumprimento de obrigação acessória não gera o nascimento de obrigação
tributária acerca do tributo e, para justificar seu entendimento sobre a matéria cita
Jurisprudências judiciais e administrativas e doutrina do eminente Celso Antônio Bandeira de
Mello, que em seus ensinamentos diz que o ADA possui efeitos “ex tunc”, o que revela o direito à
isenção de ITR;
Desconsiderar a orientação do artigo 153, § 4°, I, CF, por conta do cumprimento
após a ocorrência do fato gerador das formalidades associadas a atos administrativos ambientais
de natureza declaratória, aplicando-se a maior alíquota prevista em lei, significa tratar área de
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721329/2012-38
4
preservação ecológica como latifúndio improdutivo, subvertendo radicalmente a pauta axiológica
estabelecida constitucionalmente, a preservação do meio ambiente e da função social da
propriedade rural;
A contagem do prazo decadencial de 05 anos, em tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, tem início no momento da ocorrência do fato gerador, sendo assim, o fisco não
tem mais o direito de efetuar qualquer lançamento de ofício em relação à diferença porventura
detectada, uma vez que houve pagamento parcial a ser homologado de R$ 23.292,00, no exercício
2007;
Requer produção de provas, conversão do julgamento em diligência para
apresentação de documento para comprovar os argumentos ora produzidos na impugnação ou
prova pericial – e, para tanto indica perito e apresenta quesitos.
Por fim, pede o desprovimento da autuação constante da Notificação de
Lançamento.
Em complemento à impugnação apresentada, a interessada alega que na condição
de sucessora tributária nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional e art. 5o da Lei no
9.393/1996, pede a juntada do Relatório Técnico para comprovar a área de preservação
permanente e reserva legal.
Instruiu a impugnação com os documentos de fls. 984 a 1.051, representados por
Procuração, Contrato de Compra e Venda, Escritura Pública de Compra e Venda, Instrumento
Particular de Cessão de Direitos e outras Avenças, Certidão, Certidão da Matrícula, Planta do
Imóvel Georreferenciado, Ata da Assembleia Geral Extraordinária, Laudo Técnico, entre outros.
Sobreveio o Acórdão no 04-34.270 da 1a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Campo Grande, que concluiu pela ilegitimidade passiva do
recorrente, não conhecendo da impugnação apresentada.
Irresignado, a LLX Açu Operações Portuárias S/A, apresentou Recurso Voluntário
(fls. 1240 a 1284), onde houve provimento parcial para reconhecer a nulidade da decisão
recorrida, em razão do cerceamento do direito de defesa, e determinou o retorno dos autos à DRJ
para que, superada a questão da legitimidade passiva do recorrente, seja submetido a novo
julgamento (Acórdão no 2201-009.319).
Por meio do Acórdão no 101.015.341, a 1a Turma da DRJ em Brasília, por
unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário. A
decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
DA DECADÊNCIA
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721329/2012-38
5
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a
quota do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral
prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de
contagem do prazo decadencial. O crédito tributário constituído no prazo
quinquenal legalmente previsto, por meio da ciência da Notificação de
Lançamento pelo sujeito passivo, na qualidade de contribuinte do imposto, ilide a
decadência.
DO SUJEITO PASSIVO DO ITR
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da
obrigação tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de
imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título,
sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer
deles.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, COBERTAS POR FLORESTAS
NATIVAS, DE RESERVA LEGAL, DE INTERESSE ECOLÓGICO E DE RESERVA
PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN)
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva das áreas de reserva legal e de RPPN à margem da
matrícula do imóvel e da apresentação do Ato específico emitido por órgão
competente, para a área de interesse ecológico, emitido até a data do fato
gerador do ITR.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos
nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigação
prevista na legislação.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DA GLOSA DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721329/2012-38
6
Irresignado com a decisão proferida, a LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.
apresentou Recurso Voluntário, pugnando pela sua legitimidade para integrar a lide, nos termos
do artigo 130 do Código Tributário Nacional, uma vez que se sub-roga nas obrigações tributárias
de OTHON EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A.
Preliminarmente, aponta que o crédito tributário se encontraria decadente na data
de sua constituição; no mérito, a não incidência do ITR por se encontrar o imóvel rural em
Unidade de Conservação, questiona a exigência do Ato Declaratório Ambiental e que este, mesmo
exibido extemporaneamente, se prestaria a comprovar as áreas não tributáveis do ITR, dado o seu
caráter declaratório, defendendo, ainda, a existência de áreas de preservação permanente, de
reserva legal e de reserva particular do patrimônio natural, desconsideradas pela autoridade
lançadora. Solicita a realização de perícia, indicando os quesitos e o seu assistente técnico.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O Acórdão no 04-34.270 foi encaminhado para o endereço cadastral da LLX AÇU
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A., recebido na data de 18.08.2022, tendo apresentado Recurso
Voluntário (fls. 1394 a 1431) antes mesmo de sua ciência, em 15.08.2022, sendo ele tempestivo,
superada a questão da legitimidade do recorrente, e presentes os demais requisitos para sua
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em apertada síntese, o recorrente desenrola seus argumentos suscitando as
seguintes alegações de defesa: (i) decadência do lançamento; (ii) existência de Reserva Particular
do Patrimônio Ambiental e sua retroatividade; (iii) desnecessidade do ADA para a comprovação
das áreas de interesse ambiental; (iv) erro na apuração da área aproveitável;
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO
Preliminarmente ao mérito, aduz o recorrente a decadência do lançamento em
questão, na medida em que o fato gerador para exercício 2007 do ITR é o dia 01.01.2007,
sustentando que o início da contagem do prazo decadencial se dê a partir desta data,
considerando a antecipação do tributo.
No entanto, o julgador de piso refutou a argumentação do recorrente, pois o
mencionado pagamento antecipado, ocorreu apenas em 14.04.2011 (fls. 1.329), quando seu
vencimento era 28.07.2007. Semelhante questão já foi enfrentada pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em sede de Recurso Especial apresentado pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, em que se discutiu o termo de início de contagem do prazo decadencial, quando a
antecipação do pagamento do ITR é extemporânea, no ano subsequente ao do fato gerador:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Exercício: 2009
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721329/2012-38
7
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo antecipação
de pagamento no prazo legalmente previsto, ausente dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial tem início na data da ocorrência do fato gerador.
O pagamento após o vencimento não é apto a atrair a incidência do art. 150, § 4o,
do CTN.
Número da Decisão: 9202-010.592 – Processo no 10120.721556/2014-34
A doutrina inadmite a contagem simultânea do prazo decadencial pelos artigos 150
§ 4o e 173, I do CTN, reservando o primeiro caso quando houver a realização do pagamento
antecipado do tributo sujeito a ulterior homologação. Daí porque, após o seu vencimento, já deve
ser possível identificar o termo inicial da contagem do prazo decadencial.
A tese do recorrente levaria a inusitada situação em que o termo inicial, ante a
ausência de pagamento, seria originariamente contado a partir do primeiro dia do exercício
seguinte (art. 173, I, do CTN), mas que em razão de pagamento realizado após o vencimento, a
regra do “dies a quo” seria alterada, posteriormente, para a data da ocorrência do fato gerador
(art. 150, § 4o, do CTN). Sem maiores esforços, resta concluir que tal raciocínio ocasionaria grande
insegurança jurídica.
Assim sendo, nenhum reparo ao julgador de piso que enfrentou a questão
embasado na melhor doutrina e na jurisprudência deste CARF, pois uma vez realizado o
pagamento em período posterior ao do vencimento da obrigação tributária, não há que se admitir
que ele possa ser considerado como pagamento antecipado, para fins de aplicação do artigo 150,
§ 4o, do CTN.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS DO RELATOR
Para trazer luz à discussão, é importante mencionar que o lançamento tributário
não desconsiderou qualquer área de interesse ambiental informada pelo sujeito passivo em sua
DITR, mas a área informada como destinada à atividade rural que não foi comprovada, reduzindo
o grau de utilização do solo. Portanto, a discussão sobre as áreas de interesse ambiental neste
processo não foram objeto de questionamento no lançamento tributário, mas ora alegadas,
visando o contribuinte reduzir o montante da área tributável.
DA RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN) – RETROATIVIDADE
DO ADA
Argumenta o recorrente que apenas em 2011 obteve a certificação do INCRA
quanto ao Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (CCIR), com a aprovação do
georreferenciamento necessário para viabilizar a transferência do imóvel. Alega que a averbação
da Reserva Particular do Patrimônio Natural ocorreu em 28.05.2012, constituída sobre todo o
imóvel, que passou a ser informada no Ato Declaratório Ambiental – ADA, a partir deste ano.
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721329/2012-38
8
Alega que antes do lançamento tributário, embora posteriormente ao fato gerador,
as formalidades legais para o reconhecimento da não tributação da Fazenda Caruara já havia sido
cumpridos. Defende a natureza declaratória do ADA e dos registros públicos, pugnando pela sua
retroatividade à data do fato gerador da obrigação tributária de modo a afastar a tributação ora
questionada.
Ora, a Reserva Particular do Patrimônio Natural está disciplinada no artigo 21, da Lei
9.985, de 18 de junho de 2000, cuja área a ela destinada, o proprietário impõe espontaneamente
gravame ao seu direito de propriedade visando preservar a diversidade biológica. Daí, por ser ato
de vontade do proprietário, para produzir os efeitos legais, notadamente a não incidência da
tributação, é necessário a publicidade deste ato por meio da averbação da mencionada área no
registro imobiliário.
Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada
com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.
§ 1o O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso
assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse
público, e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.
§ 2o Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural,
conforme se dispuser em regulamento:
I - a pesquisa científica;
II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais;
III - (VETADO)
§ 3o Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão
orientação técnica e científica ao proprietário de Reserva Particular do Patrimônio
Natural para a elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da
unidade.
Portanto, não se pode admitir a produção de efeitos retroativos da área de Reserva
Particular do Patrimônio Natural informada no ADA entregue em 2012, uma vez que carece para
sua constituição a assinatura de termo de compromisso perante o órgão ambiental, além da
devida averbação no registro imobiliário, razão pela qual se considera a natureza destes atos
como constitutivos e não meramente declaratórios como pretendem os recorrentes.
RECONHECIMENTO DAS ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL – OBRIGATORIDADE DO
ADA PARA EXCLUSÃO DA ÁREA TRIBUTÁVEL
Neste tópico de seu recurso voluntário, sustentam que pelas características do
imóvel, independentemente da apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental, a
Fazenda Caruara não se sujeitaria à tributação. Que o interesse ambiental foi reconhecido pelo
Município de São João da Barra que publicou a Lei no 115, de 31.12.2008, que caracterizou a
região englobada pela Fazenda Caruara, como Zona de Interesse Ambiental, restringindo a
exploração agrícola do imóvel.
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721329/2012-38
9
Defendem, ainda, a existência de áreas de preservação permanente, assim
considerado em razão do imóvel estar contida em região de restinga, bioma legalmente
preservado por determinação da Lei 4.471/1965, posteriormente revogada pelo Código Florestal,
instituído pela Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Que além do reconhecimento público do
interesse ambiental, da existência de áreas de preservação permanente e da existência de áreas
de vegetação nativa, não há materialidade para o lançamento tributário, uma vez que não se
sustenta ante a realidade dos fatos.
Por fim, conclui que as formalidades legais não podem se sobrepor a realidade das
características ambientais do imóvel. Anexa jurisprudência judicial e administrativa que
amparariam a sua pretensão, notadamente a apresentação do ADA como condição essencial para
a sua exclusão da área tributável do imóvel rural. Que a autoridade fiscal não teria levado em
consideração as condições ambientais da propriedade para o lançamento da exação.
Inicio com o enfretamento da questão relativa à falta de identificação das
características ambientais do imóvel pela autoridade lançadora. Ocorre que tais condições
ambientais não foram objeto de discussão por ocasião do lançamento, uma vez que o próprio
contribuinte na sua DITR 2007, não as informou, muito pelo contrário, pois declarou que 3.329,1
ha se prestavam a utilização da atividade rural.
No que diz respeito a existência do ADA como elemento indispensável para a
exclusão das áreas de interesse ambiental da base de cálculo do imposto sobre a propriedade
territorial rural, antes da Lei no 10.165/2000, publicada em 28.12.2000, o entendimento da
jurisprudência dominante era de que a exibição do ADA determinada por ato administrativo da
Receita Federal (IN SRF 67/1997), não se prestava para vincular o contribuinte.
A Lei no 10.165/2000, passou a exigir esta condicionante, ou seja, a utilização do
ADA para a redução do ITR, mas, por meio da Medida Provisória 2.166-67, de 24.08.2001, foi
incluído o § 7o ao artigo 10, da Lei no 9.393/1996, dispensando o ADA para a comprovação das
áreas de reserva legal, de preservação permanente e de servidão ambiental.
Lei 10.165/2000
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória." (NR)
.......................................................
Lei 9.393/1999
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721329/2012-38
10
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
Portanto, antes da entrada em vigor da Lei no 12.651, de 25.05.2012, que revogou o
§ 7o do artigo 10, da Lei no 9.393/1996, o entendimento jurisprudencial dominante é que o ADA
não é o meio exclusivo para comprovar as áreas de reserva legal, de preservação permanente ou
de servidão ambiental. Tanto isso é verdadeiro, que por meio do Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016,
tal matéria figurou na lista de dispensa de contestar e recorrer, nos termos do artigo 19, da Lei no
10.522/2002.
Este entendimento, em absoluto, autoriza que as informações prestadas no ADA
entregue em 2012, fosse utilizado para justificar a não incidência da tributação relativamente ao
fato gerador ocorrido em 01.01.2007. Também não dispensa o sujeito passivo de demonstrar a
averbação da área de reserva legal por ocasião do fato gerador, uma vez que isso é condição
necessária para a sua constituição, ou da efetiva existência de áreas de preservação permanente,
conforme Leis no 4.771/1965 e 12.651/2012.
No que toca a área de reserva legal, esta Turma não pode observar entendimento
diverso à Súmula no 122, que não faz qualquer distinção ao período a que se refere.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Compulsando o documento de fls. 76 e 197, verifica-se que a Área de Reserva Legal
foi averbada em 15.06.2012, e, portanto, posteriormente à ocorrência do fato gerador de
01.01.2007, razão pela qual, sua averbação extemporânea não se presta para a redução da área
tributável pelo ITR.
Quanto a área de preservação permanente, considerando que essa decorre de
condições ambientais imutáveis previstas em lei, admite-se que o sujeito passivo as demonstre
por outros meios de prova, diferentes do ADA, posição essa a que adiro, juntamente com o
entendimento hodierno desta Turma Ordinária que vem concluindo que o ADA não é meio
exclusivo de prova, quando a contenda envolver Área de Preservação Permanente, antes do Novo
Código Florestal. Isso, porque as APP decorrem de lei, e não da vontade do sujeito passivo,
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721329/2012-38
11
notadamente das Leis no 4.771/1965 e 12.651/2012, não podendo o proprietário rural furtar-se à
sua obediência, além de não estar sujeito a reconhecimento por parte do órgão ambiental.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao IBAMA,
mas sua efetiva existência no imóvel deve estar comprovada por documentação
hábil para que seja reconhecida e excluída da incidência do ITR. Diante de laudo
técnico que atende às normas legais e comprova a existência da área de
preservação permanente, esta deve ser considerada.
Número da decisão: 2202-010.844 - Processo no 10650.720749/2015-61
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ITR. ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA
LEGAL. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DO ADA.
Por se tratar de áreas ambientais cuja existência independe da vontade do
proprietário e de reconhecimento por parte do Poder Público, a apresentação do
ADA ao Ibama não é condição indispensável para a exclusão das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, de que tratam, respectivamente, os
artigos 2o e 16 da Lei no 4.771, de 1965, para fins de apuração da área tributável
do imóvel.
Número da decisão: 2201-001.115 - Processo no 10835.002365/2005-22
Portanto, uma vez superada a questão quanto a exclusividade do ADA como meio
de comprovação da APP, em período anterior ao Novo Código Florestal para a comprovação das
áreas de reserva legal, de servidão ambiental e de preservação permanente, passemos a apreciar
o Laudo Técnico Agronômico apresentado às fls. 206 a 239, cujo objetivo “visa à comprovação de
dados referentes à utilização do imóvel denominado Fazenda Caruara, junto ao Instituto nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)”, a fim de transformá-lo em futura Reserva Particular
do Patrimônio Natural (RPPN).
O referido laudo técnico, datado de 09.12.2010, concluiu pela existência de área de
preservação permanente referente à faixa marginal de lagoas e cursos de água com área de
319,0209 ha e de restingas com áreas de 885,9350 ha, conforme artigo 2o, alíneas “a”, “b” e “f”,
da Lei no 4.771/1965. Nestes termos, não se pode desconsiderar os apontamentos do laudo
técnico agronômico para a formação da convicção de que há época do fato gerador as APP já
existiam na propriedade, considerando que tais áreas não decorrem da vontade do proprietário,
mas de características geográficas imutáveis.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721329/2012-38
12
Nestes termos, entendo que deve ser deduzida dá área tributável o montante de
1.204,9559 ha, a título de Area de Preservação Permanente (APP).
ERROS NA APURAÇÃO DA ÁREA APROVEITÁVEL – EXCLUSÃO DOS CORPOS
D’AGUA
Reclamam os recorrentes erro na apuração da área aproveitável, pleiteando a
exclusão das áreas correspondentes às Lagoas de Grussaí e de Iquipari e às respectivas faixas
marginais. Sobre esta demanda, cabe ressaltar a regra legal do artigo 10, da Lei no 9.393/1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
Ora, a área aproveitável é apurada após a exclusão das áreas de interesse ambiental
e das benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural, da área total do imóvel. A
questão relativa às exclusões das áreas de interesse ambiental foi apreciada no tópico
antecedente, que acolheu a dedução das áreas marginais e de restinga, consideradas de
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721329/2012-38
13
preservação permanente. Quanto às áreas das Lagoas de Grussaí e de Iquipari, cabe ressaltar que
para tal finalidade caberia a demonstração inequívoca de que tais áreas não se prestassem à
atividade aquícola.
A área envolvendo estas lagoas sequer foi identificada no processo, além do quê, o
município de São João da Barra ao publicar a Lei no 115, de 31.12.2008, embora houvesse
considerado a região englobada pela Fazenda Caruara como de Interesse Ambiental, não impôs
qualquer restrição para seu uso, motivo pelo qual não se pode acolher este pleito.

Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721329/2012-38
14

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário apresentado por LLX
AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A, e dar-lhe parcial provimento para deduzir da área tributável
1.204,9 ha a título de Área de Preservação Permanente.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 1499
DF CARF MF
Original